Tribunal: TJDFT
Processo: 0708514-24.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DANO. RÉU CITADO POR EDITAL. ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEFERIMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. TESTEMUNHAS NÃO POLICIAIS. CABIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E DA RAZOABILIDADE. SÚMULA 455 STJ. NÃO VIOLAÇÃO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 366 do Código de Processo Penal atribui ao Magistrado a faculdade de determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes.
2. A Súmula 455 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no art. 366 do CPP deve ser concretamente fundamentada, não a justificando unicamente o mero decurso do tempo”.
3. É possível o deferimento da produção antecipada de provas, ainda que as testemunhas não sejam policiais, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada no risco concreto de perecimento da prova oral, conforme ocorrente na espécie.
4. A produção antecipada de provas deferida visa obstar os riscos à persecução penal, além de guardar conformidade com os princípios da celeridade, economia processual e da razoabilidade, não ocasionando, ainda, prejuízo à defesa ou violação ao contraditório e à ampla defesa, pois o ato é realizado na presença de defensor nomeado pelo Juízo. Ademais, comparecendo ao processo, poderá o acusado requerer a produção das provas que entender necessárias para a comprovação da tese defensiva, não sendo vedada a repetição do ato, acaso indispensável e necessária ao esclarecimento dos fatos e busca da verdade real.
5. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.